Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu diligências para localização de bens (numerários) penhoráveis.
2. Em decisão monocrática, verificou-se que as medidas solicitadas pelo agravante não estavam pautadas em juízo mínimo de probabilidade e certeza, quanto ao seu cumprimento. Todavia, determinou-se, em face do lapso temporal decorrido (ID 58497281), que fosse realizada nova consulta ao BacenJud, que, acaso novamente infrutífera, sem indicação de bens pelo credor, o processo deveria seguir o curso regular, ou seja, a sua extinção. Assim, após nova diligência infrutífera, houve a extinção do processo.
3. Resta evidente, portanto, a perda do objeto, referente à toda extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Custas, pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.